Tribunal: STF
Processo: Rcl 33102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra (i) ato administrativo do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Resolução 10/2018-CSDPE); (ii) decisão interlocutória proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre no Processo 0006275-39.2019.8.21.0001, que indeferiu a tutela de urgência para suspender a resolução anteriormente citada; e (iii) decisão monocrática proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento 0015343-65.2019.8.21.7000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso interposto. Todos esses atos teriam violado a Súmula Vinculante 37.
    Em relação ao contexto fático, o reclamante informa, em síntese, que: (a) sem lei específica e “sob o fundamento de existência de simetria constitucional em relação aos membros da Magistratura e do Ministério Público – cujos subsídios foram reajustados pela Resolução nº 05/2018-Órgão Especial do Tribunal de Justiça, e pela Instrução Normativa nº 05/2018-PGJ, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (docs. anexos) – a Resolução [10/2018-CSDPE] reajustou o valor dos subsídios dos Defensores Públicos, que haviam sido fixados na Lei Estadual 13.546/2010, com a redação dada pela Lei Estadual 14.679/2015” (doc. 1, fl. 2); (b) “sendo assim, foi fixado, pelo CSDPE, reajuste de subsídios aos membros da Defensoria Pública em equivalência ao fixado para os membros da Magistratura e do Ministério Público, em clara afronta ao ordenamento jurídico” (doc. 1, fl. 3); (c) “ingressou com ação judicial objetivando a declaração da nulidade do referido ato administrativo [Resolução 10/2018], tombada sob o nº 001/11900044847 (nº CNJ 0006275-39.2019.8.21.0001)” (doc. 1, fl. 4), mas “a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo ente público foi indeferida, sob o argumento de que os efeitos da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça se estendem aos Defensores Públicos, reputando válido prima facie o ato administrativo do CSDPE” (doc. 1, fl. 4); (d) contra essa decisão, interpôs Agravo de Instrumento (nº 70080434343 - nº CNJ 0015343-65.2019.8.21.7000), no qual o pedido de efeito suspensivo também foi negado (doc. 1, fls. 4/5); e (e) “diante desses fatos, por estar evidenciada a existência de decisão administrativa, chancelada por decisões judiciais, majorando a remuneração de servidores públicos com fundamento na isonomia e sem qualquer lei autorizativa, a Reclamação Constitucional revela-se instrumento apto e adequado à garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37” (doc. 1, fl. 5).
    Na sequência, apresentou as seguintes alegações de direito: (a) “para a apuração da observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, as despesas da Defensoria Pública são consideradas dentro do mesmo limite percentual estipulado ao Poder Executivo, haja vista a ausência de rubrica própria para aquela instituição. Assim, nos termos da LC 101/2000, o aumento dos subsídios dos Defensores Públicos, além de absolutamente vedado pela extrapolação do limite prudencial, levará o Executivo à superação do limite total de despesa com pessoal (49%), acarretando as gravosas medidas previstas no art. 23 daquele diploma legislativo” (doc. 1, fl. 8), pois “consoante informação exarada pelo Sr. Secretário da Fazenda, é de aproximadamente R$ 40 milhões a repercussão anual do reajuste nos subsídios dos Defensores Públicos do Estado” (doc. 1, fl. 7); (b) “As decisões judiciais e administrativas ora impugnadas violam frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante nº 37, pois consagram justamente o que esta diz ser incabível: aumento de subsídio de Defensores Públicos Estaduais sem amparo em lei e apenas com suporte no princípio da isonomia” (doc. 1, fl. 9); (c) “A aplicabilidade do entendimento sumulado, a toda evidência, não se restringe ao aumento de vencimentos concedidos pelo Poder Judiciário, estendendo-se aos aumentos concedidos por atos administrativos” (doc. 1, fl. 10), uma vez que “o preceito vinculante em debate decorre diretamente do princípio da legalidade, relevando para a análise a inexistência de função legislativa do órgão do qual emanado o ato concessivo do aumento remuneratório” (doc. 1, fl. 10); (d) “em virtude da afetação dos temas n° 966 e 976 da repercussão geral – que versam especificamente sobre a isonomia entre os membros das carreiras jurídicas acima mencionadas, não se estendendo, portanto, à situação da Defensoria Pública –, a mesma c. Segunda Turma passou a decretar a procedência parcial das reclamações, ainda assim determinando a imediata cessação do pagamento dos benefícios concedidos com fulcro na aventada simetria até o julgamento definitivo da questão controvertida pelo egrégio Plenário” (doc. 1, fl. 11); (e) citando julgados que, na sua visão, amparam sua pretensão, destaca que em obediência ao princípio constitucional da legalidade “Somente mediante lei, em que há o debate pelos parlamentares, aliado a todo o processo legislativo necessário para inovação na ordem jurídica, que é possível o restabelecimento da isonomia pretendida” (doc. 1, fl. 12); e (f) “A exigência de previsão em lei é imprescindível ainda por outros – deveras relevantes – motivos. O primeiro deles é porque se trata de dispêndio de dinheiro público, arrecadado da sociedade, de maneira que são os representantes por ela eleitos (os parlamentares) que devem prover sobre o destino desse numerário, sem descurar das regras acerca dos limites de despesa com pessoal que decorrem do art. 169 da Constituição Federal. Outrossim, há a necessidade de respeito à autonomia de cada ente federado (artigos 18 e 25 da Constituição) e às respectivas reservas de iniciativa de lei materializada, no que concerne, no art. 134 da CF, que não poderia ser mais hialino ao disciplinar que compete privativamente ao Defensor Público-Geral propor ao Poder Legislativo respectivo, leis que definam remuneração, vencimentos, subsídios dos seus servidores e membros” (doc. 1, fl. 15).
    Requereu a concessão de medida liminar para suspender a eficácia dos atos impugnados, medida que seria extremamente necessária “não apenas para o imediato restabelecimento da ordem jurídica e da autoridade da súmula vinculante violada, mas, especialmente, para evitar grave lesão nas finanças do Estado do Rio Grande do Sul” (doc. 1, fl. 21).
    No mérito, requereu a total procedência da Reclamação para que todos os atos impugnados sejam cassados definitivamente (doc. 1, fl. 23).
    Em decisão proferida no dia 7/2/2019, deferi o pedido de liminar para suspender (a) o andamento do Agravo de Instrumento 0015343-65.2019.8.21.7000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e (b) o processo nº 0006275- 39.2019.8.21.0001, que tramita na 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre; ficando suspensos, por via de consequência, os efeitos da Resolução nº 10/2018 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul até ulterior decisão na presente reclamação (doc. 8). Referida decisão foi publicada no DJe em 12/2/2019.
    Através da Petição 6703/2019, protocolada em 15/2/2019 (doc. 14), a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Agravo Regimental, no qual defende, preliminarmente, o não cabimento da Reclamação, pois ajuizada per saltum, dado o não esgotamento das vias ordinárias, na medida em que “o Agravo de Instrumento interposto perante a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul sequer foi julgado pelo Colegiado, mas apenas o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (0015343-65.2019.8.21.7000)” (doc. 14, fl. 8). 
    No mérito, argumentou pela inexistência de risco de dano irreparável e a ocorrência de periculum in mora inverso, pois (a) as Defensorias Públicas são dotadas, por previsão constitucional, de autonomia administrativa e financeira e, “conforme contido na própria LRF, ainda que a limitação dos gastos com pessoal se dê num nível global, referente ao todo do ente político, e num nível específico, referente a cada órgão dotado de independência ou a cada Poder do Estado, as restrições do limite prudencial só são aplicáveis ao respectivo órgão que houver incorrido no excesso e não a todos em solidariedade, como forma de correção do desequilíbrio e, por que não dizer, sanção fiscal ao ente violador do comando da LRF” (doc. 14, fl. 15); (b) “a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul dispõe de saúde financeira e equilíbrio econômico-orçamentário suficiente, de modo que o valor correspondente ao percentual de acréscimo dos subsídios de seus membros compatibiliza-se com as previsões orçamentárias da Instituição, consoante declaração que segue anexa, firmada pelos ordenadores de despesa” (doc. 14, fl. 15); e (c) “sob a perspectiva do risco de dano aos cofres públicos, há evidente ‘periculum in mora inverso’, na hipótese de manutenção da decisão agravada, porquanto eventual julgamento de improcedência da reclamação ensejará o pagamento das diferenças de forma retroativa, com juros e correção monetária” (doc. 14, fl. 16).
    Ainda, destacou a inaplicabilidade dos termos do Súmula Vinculante 37, pois seria possível destacar, no mínimo, a presença de três elementos diferenciadores: “(i) os destinatários (Poder Judiciário versus Administração Pública), (ii) o círculo de afetados (servidores públicos que recebem vencimentos versus Defensores Públicos que recebem subsídio), e (iii) o fundamento (isonomia versus simetria – paralelismo)” (doc. 14, fl. 23). Aduz, para tanto, que o entendimento vinculante se originou da conversão da Súmula 339/STF e cuja ratio decidendi “diz respeito a coibir a alteração de leis ou decretos pelo Poder Judiciário, com reclassificação de servidores públicos dentro dos seus quadros, e não a aplicação do princípio da isonomia entre servidores exercendo as mesmas atividades dentro do mesmo quadro e carreira, mas com vencimentos diferentes. Em outras palavras, a ratio decidendi diz que o Poder aplicação do princípio da isonomia; ou que o Poder Judiciário não pode proceder à reclassificação de cargos contra o texto de lei específica. Nesse contexto, depreende-se também da ratio decidendi que a diversidade de critérios na investidura dos cargos e funções públicas afasta, por si só, a possibilidade de tratamento isonômico ou equiparação” (doc. 14, fls. 18/19).
    Discorreu que “a edição da Resolução CSDPE nº 10/2018, não teve base na simetria que deve existir entre a União e os estados federados. Trata-se, no caso dos autos, de uma ideia completamente diversa, e que recebeu o nome de ‘simetria’ apenas por equivocidade. O que se prega, desde o início, é a impossibilidade de discriminação entre as carreiras de estado, nestas compreendidas a Magistratura, o Ministério Público e a Defensoria Pública, em função do paralelismo estrutural existente entre elas” (doc. 14, fl. 21).
    Ao final, requereu, “(a) o recebimento do presente agravo; (b) a reconsideração da decisão agravada, nos termos do art. 317, §2º, do RISTF, para o fim de, preliminarmente, negar seguimento à reclamação, ou, no mérito, revogar a medida cautelar concedida; (c) não havendo retratação, seja determinado o julgamento do agravo pelo Órgão Colegiado, dando-se provimento ao recurso, para o fim de, preliminarmente, negar seguimento à reclamação, ou, no mérito, cassar a medida cautelar concedida; (d) seja garantida a intimação pessoal do Defensor Público- Geral do Estado do Rio Grande do Sul e a observância das prerrogativas previstas na Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994” (doc. 14, fls. 23/24).
    A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS), defendendo sua legitimidade na condição de “terceiro prejudicado”, também interpôs Agravo Regimental, o que fez através da Petição nº 7128/2019, protocolada em 18/2/2019 (doc. 19).
    Preliminarmente, o agravante suscita (a) a ausência de esgotamento das vias ordinárias, já que a Reclamação teria sido proposta nesta CORTE antes de finalizada a via recursal perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pois “ajuizada após o indeferimento monocrático – e antes do cabível Agravo Interno –, pelo Relator no e. TJRS, do pedido de tutela de urgência no Agravo de Instrumento” (doc. 19, fl. 10). Desse modo, foi proposta em desobediência ao que dispõe o art. 988, § 5º, II, do CPC, quando interpretado teleologicamente, e não meramente de forma literal; e (b) a ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o disposto na Súmula Vinculante 37, uma vez que “na origem, a demanda judicial foi proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul/Reclamante e o Juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência, tal como fizera o Relator no Agravo de Instrumento. Portanto, o alegado aumento de vencimentos se deu por ato administrativo, e não pelo Poder Judiciário” (doc. 19, fl. 14), bem como porque “a decisão administrativa combatida na ação judicial proposta na origem (Resolução CSDPE nº 10/2018) não se valeu do princípio da isonomia, mas sim o dispositivo constitucional que instituiu o postulado da simetria e aproximou os regimes jurídicos dos membros do Ministério Público, do Judiciário e da Defensoria, sendo essa norma especial em relação àquela” (doc. 19, fls. 14/15).
    No mérito, defendeu a inexistência de risco de dano irreparável e da probabilidade do direito alegado pelo Reclamante. Quanto ao primeiro ponto, limitou-se a ratificar as razões formuladas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul em seu Agravo Regimental. Em relação ao segundo ponto, assevera que “as decisões judiciais que antecederam a presente Reclamação encontram-se devidamente fundamentadas, de acordo com a ordem jurídica e compatíveis com a complexidade da causa” (doc. 19, fl. 18). Discorreu que (a) “a EC 45/2004 inaugurou um novo cenário entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, ao conferir nova redação ao disposto no § 4º do Artigo 129. Essa nova ordem constitucional, complementada pela referida Emenda, repercutiu na LC 35/1979, fazendo com que muitos de seus dispositivos se tornassem inadequados ao cenário atual, especialmente em caso de desequilíbrio com o previsto na LC 75/1993, o que torna necessária uma comunicação entre as referidas leis orgânicas, restabelecendo-se a simetria entre as carreiras. Aliás, justamente em razão de tal imperativa simetria, cristalizada na norma contida no Art. 129, § 4º, da CF/88, é que o CNJ percorreu um aprofundado itinerário interpretativo que culminou na edição da Resolução nº 133/2011” (doc 19, fls. 18/19); (b) “deve ser preservado justamente à extensão de direito já reconhecido a toda a Magistratura para os membros da Defensoria Pública, a qual, como já referido, passou a ter inquestionável tratamento simétrico, dada a regra do Art. 134, § 4º, da CF, com a redação dada pela EC 80/14” (doc. 19, fl. 32); (c) “o fundamento (administrativo) de que se serve para estender o reajuste do teto remuneratório à Defensoria Pública não foi o princípio da isonomia, mas sim o dispositivo constitucional que instituiu o postulado da simetria e aproximou os regimes jurídicos” (doc. 19, fl. 34); e (d) “o Governador do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 564) contra atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – MPRS, com fundamento nos Arts. 102, §1º, e 103, V, da Constituição Federal, bem como no art. 2º, I, da Lei 9.882/1999 (semelhantes ao impugnado na presente demanda)”, mas referida ação sequer foi conhecida pelo Relator, Min. RICARDO LEWANDOWISKI (doc. 19, fls. 34/35).
    Ao final, requer “a. seja recebido o presente Agravo Regimental interposto pelo terceiro interessado”; “b. seja reconsiderada a decisão agravada ou, sucessivamente, provido pelo Órgão Colegiado, com base nas preliminares, para fins de que a Reclamação seja inadmitida ou, no mérito, para que seja cassada a medida cautelar deferida monocraticamente”; “c. sucessivamente, na remota hipótese de não ser admitido o presente recurso do terceiro interessado, que então a presente peça seja recebida como pedido de participação no feito como amicus curiae, nos termos do Art. 138, CPC”; “d. por fim, o cadastramento do advogado RAFAEL DA CÁS MAFFINI, OAB/RS 44.404, para fins de recebimento das intimações judiciais, sob pena de nulidade” (doc. 19, fl. 35).
    Devidamente citada em 14/2/2019 (doc. 25), a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, mediante a Petição nº 11730/2019, protocolada neste TRIBUNAL em 8/3/2019, apresentou sua contestação (doc. 30). Nela, suscita, preliminarmente, o não cabimento da Reclamação em virtude (a) do não esgotamento das vias ordinárias, segundo as mesmas razões do Agravo Regimental interposto anteriormente; e (b) da violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe apenas ao Poder Legislativo o controle externo da legalidade de atos da administração desta Defensoria Pública, e não ao Poder Executivo, a quem não incumbe exercê-lo em nenhuma hipótese, nem mesmo de maneira oblíqua (doc. 30, fls. 8/11).
    No mérito, expondo exatamente as mesmas razões outrora apresentadas em seu anterior Agravo Regimental, defende a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 ao caso concreto e a legitimidade do ato impugnado (Resolução 10/2018-CSDPE), tendo em vista a sua compatibilidade orçamentária e financeira, a ausência de violação à LRF e a autonomia constitucional da Defensoria Pública (doc. 30, fls. 12/26).
    Ao final, requer, preliminarmente, seja negado seguimento à Reclamação e, no mérito, seja esta julgada totalmente improcedente (doc. 30, fls. 26/27).
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo não conhecimento da Reclamação, em parecer que recebeu a seguinte ementa (doc. 37):
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA (ART. 134–§4º DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE 37. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. RECLAMATÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
    1. A Súmula Vinculante 37 proíbe que o Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos com base na isonomia. 
    2. O art. 134–§4º da Constituição instituiu o princípio da simetria entre os regimes jurídicos dos membros da Defensoria Pública e do Judiciário.
    3. Não guarda identidade material com o tema tratado na mencionada súmula vinculante a controvérsia sobre a comunicação de direitos fundamentada no postulado da simetria instituída pela Constituição entre as carreiras paradigmáticas.
    4. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal, bem como não pode servir de atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
    ' Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”
    A ADPERGS, através da Petição nº 33004/2019, protocolada em 3/6/2019, apresentou memoriais e requereu a preferência de julgamento da Reclamação “em razão dos severos efeitos financeiros que vem sendo suportados pelos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul” (doc. 38, fl. 8).
    Em seguida, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul protocolizou, em 4/6/2019, a Petição nº 33342/2019, na qual faz coro aos fundamentos lançados pela PGR para reiterar os termos do Agravo Regimental e da contestação (doc. 40).
    Em 4/12/2020 (Petição nº 103702/2020) e em 7/12/2020 (Petição nº 104495/2020), a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (doc. 42) e a ADPERGS (doc. 44), respectivamente, pugnaram pela apreciação dos recursos interpostos, com fulcro no princípio da razoável duração do processo.
    É o relatório. DECIDO.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civi: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade 
    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, que diz o seguinte:
    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 
    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.(RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 
    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 
    Na presente hipótese, tem razão o Reclamante. O ato administrativo impugnado, sob a alegação de simetria entre as Carreiras da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, concedeu reajuste aos defensores públicos do estado do Rio Grande do Sul. Judicializada a questão, o pedido liminar foi indeferido com base nos mesmos argumentos. Eis o teor das decisões reclamadas na fração que importa (docs. 3 e 4):
    CONSIDERANDO a simetria constitucional entre membros da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, comunicando-se as vantagens entre as referidas carreiras, forte no artigo 134, § 4º da Constituição Federal;
    RESOLVE editar a presente RESOLUÇÃO:
    Art. 1º O valor do subsídio mensal dos membros da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul passa a ser de:
    I - Defensor Público de classe especial: R$ 35.462,22;
    II - Defensor Público de classe final: R$ 31.916,00;
    III - Defensor Público de classe intermediária: R$ 28.724,40;
    IV - Defensor Público de classe inicial: R$ 25.851,96. 
    “No caso dos autos, muito embora sustente a parte autora a inexistência de simetria remuneratória entre os membros da Defensoria Pública, da Magistratura e do Ministério Público, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não verifico a existência de razões que permitam concluir pela procedência do referido argumento.
    E assim o é porque, em decorrência de preceito constitucional, aos integrantes da carreira da Defensoria Pública restou assegurada, entre outras prerrogativas, a aplicação das disposições previstas no art. 93 da Carta Magna. É o que se extrai da leitura do §4º do art. 134 da CF (...).
    (...)
    E assim sendo, evidente a necessidade de ser assegurada a paridade entre as carreiras, inclusive no que diz respeito à remuneração, o que inclusive já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Originária 1.773/DF.
    Naquela oportunidade, ao revogar a medida liminar que anteriormente havia sido concedida para fins de pagamento do auxílio-moradia aos membros da Magistratura em todo o País, foi reforçada, pela Corte Superior, a existência de simetria entre os membros da Magistratura, Ministério Público de Defensoria Pública, cujos membros receberam idêntico tratamento em relação ao pagamento daquele benefício. 
    (...)
    E, sob tal aspecto, uma vez assegurada, pelo Conselho Nacional de Justiça, aos membros da Magistratura, o aumento automático do teto remuneratório de pagamento dos subsídios, sem a necessidade de lei específica pelo detentor da iniciativa na Assembleia do respectivo Estado (decisão liminar proferida no pedido de providências 0.00.000.001770/2014-83), não há como ser negada a extensão dos efeitos daquele ato aos membros da Defensoria Pública, ainda que, de fato, seja convertida a questão relativa a legalidade do reajuste sem a edição de lei específica.
    Veja-se que a circunstância preponderante, aqui, para que seja aferida a legalidade do ato impugnado, não diz respeito à ofensa à autonomia dos Poderes, tampouco à viabilidade de reajuste de subsídio por ato administrativo, discussão legítima a ser levantada pelo Estado do Rio Grande do Sul, mormente se considerada a autonomia do Ente Federado e a pertinência política da medida.
    Não há, todavia, em razão de tais circunstância, como ser ignorada a existência de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça concedendo o ajuste automático aos membros da Magistratura e, não obstante isso, negar a extensão dos efeitos aos membros da Defensoria, sobretudo quando, até o presente momento, permanece hígido aquele ato, sem que tenha o Estado obtido qualquer provimento jurisdicional destinado a invalidá-lo, somado ao fato de que, em princípio, na hipótese, prescinde-se a edição de lei quando a positividade emana de próprio e inequívoco comando constitucional.
    E assim sendo, não verifico a existência de relevância nos fundamentos invocados na inicial, razão por que INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.”
    Observa-se, pois, que o ato administrativo – mantido pela decisão judicial -, concedeu reajuste aos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, o que resultou, por conseguinte, em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.
    Destaque-se que é indiferente à resolução da demanda se houve a invocação do princípio da isonomia, da simetria ou da paridade: a ratio decidendi da súmula vinculante 37 é sobre a impossibilidade de concessão de aumento remuneratório sem Lei, oriunda do Poder Legislativo. Com efeito, “dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014), assim como não pode ser efetuado apenas com suporte na simetria ou na paridade. Há de se seguir o devido processo legislativo.
    Relevante ressaltar, ainda, que, no caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada. Contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão automática de vantagens, sem autorização legislativa.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 32672 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe de 7/10/2020).
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃ